Tribunal: TJSP
Processo: 2212748-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM EMBARGOS DE TERCEIRO. Decisão interlocutória que indefere pedido de desbloqueio de veículos parcialmente reformada. Excesso na indisponibilidade de bens reconhecido. Valor dos bens tornados indisponíveis que deve corresponder ao débito perseguido. Veículos tornados indisponíveis que são objeto de financiamento. Liberação que se impõe, condicionada à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM EMBARGOS DE TERCEIRO. Decisão interlocutória que indefere pedido de desbloqueio de veículos parcialmente reformada. Excesso na indisponibilidade de bens reconhecido. Valor dos bens tornados indisponíveis que deve corresponder ao débito perseguido. Veículos tornados indisponíveis que são objeto de financiamento. Liberação que se impõe, condicionada à comprovação do pagamento das parcelas do financiamento.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.